Tribunal: TJMT
Processo: 1003093-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003093-05.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), JANAINA GRAZIELLA GUIMARAES - CPF: 667.549.841-04 (EMBARGADO), JANA CARINE GUIMARAES ESPOSITO - CPF: 570.876.791-04 (EMBARGADO), JANINE PAULA GUIMARAES CALMON CEZAR - CPF: 780.847.171-20 (EMBARGADO), KLAUS WOLF OBERG GUIMARAES - CPF: 039.004.171-80 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE JACI GUIMARÃES (EMBARGADO), ESPOLIO DE JACI GUIMARÃES (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Não caracteriza
reformatio in pejus
o acórdão que, dando parcial provimento aos recursos simultaneamente interpostos pelas partes adversárias, define, a título de valor exequendo, montante intermediário que, embora superior ao definido na decisão recorrida, é inferior ao valor indicado por um dos recorrentes.

2. A regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, deve ser observada em caso de decaimento mínimo do exequente na impugnação ao cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração que merecem julgamento conjunto, porque interpostos contra o acórdão que decidiu conjuntamente os dois recursos de agravo de instrumento aviados nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0001798-61.2010.8.11.0002.

O acórdão impugnado declarou a incorreção e a desnecessidade da perícia para, nos estritos termos do título judicial, definir de plano o valor exequendo, acolhendo parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela ora embargante, além de aplicar a multa e os honorários de 10% previstos no art. 523, §1o do CPC.

Segundo a embargante, o acórdão incorreu em omissão, contradição e erro material. Sustenta que o colegiado não definiu claramente os valores de principal, multa e juros aplicados no cálculo do valor exequendo, deixando de apresentar o demonstrativo correspondente. Alega a ocorrência de
reformatio in pejus
, ao argumento de que o valor calculado pelo órgão recursal é superior ao defendido pela embargante e ao homologado na origem. Sugere que o cálculo considerou em duplicidade as despesas de manutenção da rede de energia elétrica, além de aplicar erroneamente a multa do art. 523, §1o do CPC. Por fim, reafirma o cabimento de honorários sucumbenciais pelo acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou eivada de erro material, aclarando-a e integrando-a à realidade dos autos.

No caso, não há que se falar em
reformatio in pejus
, na medida em que o órgão recursal, dando parcial provimento aos recursos interpostos por ambas as partes, definiu valor intermediário, que, embora superior àquele homologado na decisão recorrida, é inferior ao pleiteado pelas embargadas no respectivo recurso.

Assim, ainda que a ora embargante não impugnasse a decisão de base, o valor exequendo poderia ser modificado com supedâneo no recurso interposto pela contraparte, o que reforça o respeito ao princípio da adstrição e a ausência do vício alegado nesta quadra processual.

Por outro lado, ao realizar os cálculos e viabilizar o prosseguimento da fase satisfativa, o acórdão impugnado expôs o valor principal, bem como os índices de atualização monetária e o percentual de juros aplicados na operação aritmética, disponibilizando os parâmetros para que as partes interessadas pudessem chegar à mesma conclusão alcançada pelo órgão recursal.

Logo, não há que se falar em omissão, tampouco em anatocismo, o qual, diga-se, deveria ser demonstrado através da realização de cálculos próprios, com a reaplicação dos parâmetros indicados na decisão colegiada.

A alegação de que o acórdão considerou em duplicidade as despesas de manutenção da rede elétrica também não comporta acolhimento.

Com efeito, a decisão colegiada consignou claramente que o reconhecimento do dever de ressarcimento da “integralidade” dos gastos com a construção e a manutenção da rede elétrica, expressamente inserido no voto vencedor do acórdão exequendo, exige o ressarcimento das despesas de limpeza e conservação realizadas durante a tramitação do processo.

Esclareceu, ainda, que o princípio da reparação integral dispensa o ajuizamento de ação autônoma para a obtenção de indenização relativa ao mesmo fato gerador reconhecido no acórdão, especialmente porque fundamentada em comprovantes de despesas devidamente apresentados nos autos.

Portanto, não se verifica a ocorrência de omissão ou contradição, mas simples inconformismo pela adoção de entendimento contrário aos interesses da embargante.

Quanto ao tópico relativo à aplicação das sanções do art. 523, §1o do CPC, o voto condutor do acórdão, devidamente fundamentado, foi claro ao afirmar que:

“a jurisprudência desta Câmara caminha no sentido de que o seguro garantia não caracteriza adimplemento espontâneo da dívida, para fins de afastamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o do CPC”

Ao revés da tese recursal, a multa e os honorários não foram aplicados sobre o valor do depósito realizado pela devedora, eis que o pagamento parcial foi expressamente destacado dos cálculos delineados no acórdão.

Por fim, o voto condutor do acórdão explicitou o parâmetro adotado para a distribuição do ônus sucumbencial, do que se infere a inexistência de omissão também em relação a esse tópico.

De qualquer modo, é certo que, ainda que se superasse o óbice apontado no acórdão, a reduzida proporção do decaimento suportado pelos embargados atrairia a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, exigindo a atribuição do ônus sucumbencial, em sua integralidade, à própria embargante.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE IMPUGNADA. CONDENAÇÃO DO IMPUGNANTE AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS RESPECTIVAS CUSTAS PROCESSUAIS. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. In casu, em que pese o resultado do julgamento da impugnação tenha sido no sentido da parcial procedência, descabe a condenação da parte impugnada nos ônus sucumbenciais (custas e honorários advocatícios), tendo em vista o mínimo decaimento verificado em relação ao valor pretendido no cumprimento de sentença, o que equivale à rejeição da impugnação para fins de fixação do ônus da sucumbência. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”

(TJ-RS - AI: 70080256944 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 27/03/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022